Tribunal: STF
Processo: RHC 57070
Classe: RHC
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1979-06-29
Data de publicação: 1979-06-29

Ementa:
QUEIXA QUE DESCREVE FATO TIPICO PENALMENTE PUNIVEL. INEPCIA NÃO
CONFIGURADA. - NO CRIME DE DIFAMAÇÃO NÃO E NECESSARIO, PARA
CONSUMAR-SE, QUE DA IMPUTAÇÃO OFENSIVA TOME CONHECIMENTO UMA
PLURALIDADE DE PESSOAS, BASTANDO A CIENCIA DE QUALQUER PESSOA, ALÉM
DA OFENDIDA. - INVIAVEL O EXAME DO "ANIMUS DIFFAMANDI" NO ESTREITO
ÂMBITO DO "HABEAS CORPUS". - RECURSO IMPROVIDO.